Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ESTADO DE MISERABILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a revogação do benefício, para os fins do art. 98, § 3o, do CPC, exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário.
3. Inexistindo nos autos elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida, bem assim carecendo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, não há falar em revogação do benefício.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.